Tribunal: TJBA
Processo: 8033193-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033193-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: P. R. A. L.

Advogado(s)
:
JOSANA PINA SILVA PENA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. IMUNOTERAPIA SUBLINGUAL PARA ÁCAROS (ITSL). PRESCRIÇÃO MÉDICA.
PREVISÃO DO TRATAMENTO NO ROL DA ANS.
PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORIDADE ABSOLUTA AO MENOR. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
A probabilidade do direito resta evidenciada pela prescrição médica fundamentada
além da previsão, no rol de cobertura obrigatória da ANS, do
“
planejamento técnico de imunoterapia alérgeno específica/inespecífica”, no qual se inclui o tratamento requisitado.

2
.
Tratando-se de paciente menor de idade, aplicam-se os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta, insculpidos no art. 227 da Constituição Federal e no art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo prevalecer o direito à vida e à saúde em detrimento de interesses meramente econômicos da operadora.

3
.
O valor da multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, afigura-se razoável e proporcional, considerando o porte econômico da operadora e a essencialidade do bem jurídico tutelado.

4. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8033193-78.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como agravado
P. R. A. L.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .